Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701358-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLEIDE DA SILVA CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários mínimos (ID 197822239 dos autos de origem). Afirma o agravante que a Lei 6.618/2020, que determinou o parâmetro de 20 salários mínimos para a expedição de RPV, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT; que, assim, deve ser aplicada a redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV; que, nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e tribunais devem observar as decisões tomadas pelo Órgão Especial ao qual vinculados e a prolação de decisão diversa, sem efeitos vinculantes e erga omnes, não tem o condão de desconstituir o acórdão prolatado em controle de constitucionalidade pelo TJDFT ou afastar o dever de sua observância. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 salários mínimos para a expedição de RPV. Ocorre que, analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão em ID 197822239 foi revogada pela decisão em ID 199227885, determinando o juiz a intimação da exequente para dizer se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, tendo o juiz entendido que “a aplicação do disposto na Lei 6.618/20 deve aguardar o desfecho do Recurso Extraordinário apresentado na ação que discute o tema ou a modificação de entendimento do e. TJDFT, nos moldes do art. 927, § 4o, do CPC”. Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora